Tribunal: TJBA
Processo: 0529767-47.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
n. 0529767-47.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE:
ALESSANDRO SANTOS DO NASCIMENTO

Defensor Público: Rogério Cezimbra de Pinho Filho

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotora de Justiça: Cecília Pondé Luz do Nascimento

Procuradora de Justiça: Marly Barreto de Andrade

Assunto: Roubo Majorado

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
ROUBO MAJORADO
PELO CONCURSO DE PESSOAS
(DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL – CP)
.
1.

ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA COMPROVADAS.
2
.
DOSIMETRIA DA PENA
.
2.1. REDUÇÃO
DA
PENA BASE
A
O MÍNIMO LEGAL.
NÃO CONHECIMENTO
. PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL PELO JUÍZO
A QUO.
2.
2.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE
INOMINADA. VULNERABILIDADE SOCIAL. I
MPROVIMENTO.
NÃO DEMONSTRADA
.
DIFICULDADES ECONÔMICAS
QUE
NÃO PODEM SERVIR DE JUSTIFICATIVA PARA A PRÁTICA DE CRIMES.
2.3.
RECONHECIMENTO DA
ATENUANTE DA
MENORIDADE
.

NÃO CONHECIMENTO
.
MENORIDADE

RECONHECIDA
PELO JUÍZO
A QUO
,
PORÉM NÃO APLICADA

EM RAZÃO
DA VEDAÇÃO CONTIDA NA SUMULA 231, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
3.
REGIME INICIAL ABERTO.
IMPOSSIBILIDADE.

QUANTUM
DE PENA.

INTELIGÊNCIA DO ART
IGO
33, §2º, “B” DO CP.
4.
DETRAÇÃO PENAL.
NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA
DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
5.
DIREITO DE RECORRER
EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO.
DIREITO MANTIDO PELO JUÍZO
A QUO
.

6.

CONCLUSÃO
:
PARCIAL
CONHECIMENTO
E,
NESTA EXTENSÃO, PELO

IM
PROVIMENTO
D
O RECURSO
.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
RECURSO
de APELAÇ
ÃO

sob
nº 0529767-47.2019.8.05.0001
, em que figura como Apelante

ALESSANDRO SANTOS DO NASCIMENTO

e

Apelado

MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelo

PARCIAL
CONHECIMENTO
E,
NESTA EXTENSÃO, PELO

IM
PROVIMENTO
D
O RECURSO
, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO
CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator